Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CURADORIA ESPECIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS COM FINALIDADE DE CITAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA PESSOA DE SEU SÓCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Curadoria Especial, no exercício do múnus público que lhe compete – Artigo 9o, II, do Código de Processo Civil –, ao contestar por negativa geral torna controvertidos todos os fatos descritos na peça vestibular. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não se lhe aplica o ônus da impugnação específica, daí porque não decai do poder de, em sede de recurso, arguir de forma esmiuçada questões de ordem processual, mesmo que detalhadamente não o tenha feito em sede de contestação.
2. A realização de todos os esforços necessários para localizar a empresa executada não pode prescindir da efetivação de diligências para localizar e citar a devedora na pessoa de seu sócio, conforme previsão do § 2o do art. 248 do CPC.
3. Diante da não realização de diligências com finalidade de citação da sociedade empresária na pessoa de seu sócio, impõe-se o reconhecimento da nulidade da implementação da medida excepcional de chamamento por edital.
4. Recurso conhecido e provido.